Tribunal: TJDFT
Processo: 0813199-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068/SC. TEMA 163/STF. AÇÃO DE PROTESTO. PRESCRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES A NOVEMBRO/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Distrito Federal, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento dos valores descontados a maior nos períodos de 11/2019 a 07/2023 e 10/2023 a 05/2024, incluídas as parcelas de 13o salário, consoante planilha de ID 220634410 (colhida de forma parcial), cuja aferição deverá ser feita pela Contadoria Judicial, por meros cálculos aritméticos, na fase oportuna. Sobre a atualização do débito, será feita pela variação da taxa Selic, desde os desembolsos, nos moldes do aplicado aos créditos da Fazenda Pública, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, bem assim considerando os termos da EC. 113/21.”.
3. O presente recurso se restringe à prescrição da parcela de novembro de 2019, porque, considerando que a demanda foi ajuizada em 12/12/2024, eventual parcela pretérita a essa data está prescrita, não ensejando a condenação do ente público. Requer a reforma da sentença nesse ponto.
4. A autora/recorrida apresentou contrarrazões, ID 72680965, com argumentos dissociados do recurso apresentado.
III. Questão em Discussão.
5. A questão devolvida a essa Turma Recursal é: analisar se a parcela de novembro/2019 está prescrita ou não.
IV. Razão de Decidir
6. A tese fixada no Tema 163 do STF estabelece que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” Decorre que, sendo a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) parcela não incorporável à aposentadoria da servidora, cabível a restituição das quantias descontadas em sua folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação.
7. Em conformidade com a jurisprudência relativa ao tema, a sentença recorrida consignou ser cabível a restituição das quantias descontadas na folha de pagamento da autora a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR).
8. O artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
9. Na hipótese, a recorrida exerce o cargo de Especialista Socioeducativo – Assistente Social. Portanto, o representante de sua categoria profissional é o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE-DF). Observa-se que o referido sindicato somente ajuizou ação de protesto para fins de interrupção do prazo prescricional da cobrança retroativa das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GAR em 28.11.2024 (Processo no. 0721101-89.2024.8.07.0018), ocasião em que houve a interrupção do prazo prescricional referente à categoria profissional da recorrida.
10. Nesse contexto, tendo em vista o prazo prescricional quinquenal, estão prescritas as parcelas anteriores a 28.11.2019. Portanto, deve haver a exclusão da parcela de novembro/2019 da condenação imposta ao Distrito Federal.
11. Nesse sentido: Acórdão 2000053, 0811685-14.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; e Acórdão 1985389, 0778364-85.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para excluir a parcela de novembro/2019, devendo constar o seguinte: “condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento dos valores descontados, a título de contribuição previdenciária sobre a GAR, nos períodos de 12/2019 a 07/2023 e 10/2023 a 05/2024, incluídas as parcelas de 13o salário, consoante planilha de ID 220634410 (colhida de forma parcial).”. Mantendo os demais termos da sentença.
13. Custas, isenção legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Tema 163 do STF
Art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STF, Pleno, RE 593.068, em Repercussão Geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). Tema 163/STF.
Acórdão 2000053, 0811685-14.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; e
Acórdão 1985389, 0778364-85.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025